Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VEÍCULO DO OFENSOR. EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADO. PEDESTRE. TRAVESSIVA EM LOCAL INADEQUADO SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE FICOU EM ESTADO VEGETATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Evidenciado que ambos os envolvidos contribuíram para o evento danoso, resta configurada a culpa concorrente. Assim, faz-se necessário analisar a ocorrência e a extensão dos danos, observando, na eventual fixação de indenização em favor do Autor, a proporção da participação de cada parte na concretização do sinistro, nos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil.

2. Em razão do atropelamento, o Autor sofreu traumatismo cranioencefálico grave, pneumotórax bilateral com necessidade de drenagem e traumatismo abdominal com necessidade de esplenectomia, culminando no estado vegetativo.

3. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.

4. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

5. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano.

6. O dano estético, na hipótese em comento, decorre do próprio estado vegetativo, bem como do afundamento do crânio do Autor, verificados após o impacto com o ônibus, o que torna inequívoco o nexo causal entre o evento danoso e a alteração na aparência dele.

7. Atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e, considerando a condição econômica das partes e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, sopesando, ainda, a menor proporção da concorrência da vítima para o evento danoso, o montante final de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos estéticos sofridos pelo Autor.

8. A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima não impede o pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil.

9. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e parcialmente providos.